Tribunal: STF
Processo: ADI 6522
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. §§ 5º E 6º DO ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, ACRESCENTADOS PELA EMENDA N. 114/2019. CONTRARIEDADE AO § 1º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PUBLICIDADE ESTATAL: CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. A autorização do § 5º do art. 22 da Lei Orgânica para que cada Poder do Distrito Federal defina, por norma interna, as hipóteses nas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não constitui promoção pessoal desconforma-se com o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição da República.



    2. Interpretação conforme à Constituição da República do § 6º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal para que a divulgação de iniciativa de ato, programa, obra ou serviço público de que o parlamentar seja autor se realize com a finalidade exclusiva de informar ou educar e apenas pelos canais do próprio mandatário ou partido político, não se admitindo a sua confusão com a publicidade do órgão público ou entidade.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.